Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737577-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLIO RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravada para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte Agravante no id. 31912837/31912838. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora